Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727622-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SWAMI BRASILIA MACHADO RECORRIDO: ROMULO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora mensal do percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver, no entanto, a penhora dos valores que ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou para a finalidade de satisfação de crédito alimentar, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, instituiu ressalva a esse respeito somente para a satisfação de crédito alimentar. 4. O cumprimento de sentença, no presente caso, não trata das hipóteses ressalvadas no art. 833, § 2o, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a admissibilidade da penhora salarial no percentual de 30% (trinta por cento) até a quitação integral do débito. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo aventado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005